Tribunal: STF
Processo: RHC 134157
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  CRIME DE DESVIO DE VERBAS MUNICIPAIS. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOVA DECISÃO DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença condenatória pela instância de origem torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento de nova decisão de mérito, em substituição ao ato decisório atacado. Precedentes: Rcl 21.548 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/11/2015, HC 125.614, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18/09/2015 e HC 120.791, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/09/2014. 



    2. In casu, no curso de investigação para apurar o cometimento do crime de desvio de recursos públicos do Município de Fronteira/MG, houve autorização judicial para interceptação das comunicações telefônicas, com sucessivas renovações. Tendo sido interposto o presente habeas corpus para questionar a validade do procedimento probatório, houve o recebimento da denúncia e posterior prolação de sentença condenatória, substituindo-se o ato atacado por outra decisão de mérito.



    3. Agravo regimental desprovido.